Tribunal: TJDFT
Processo: 0708138-82.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. RENOVAÇÃO COMPULSÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1 Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou improcedente o pedido de renovação compulsória da locação e manteve a procedência da ação de despejo, reconhecendo a legitimidade da retomada do imóvel ao término do contrato, precedida de notificação extrajudicial válida, e a ausência de oposição tempestiva por parte do locatário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente quanto à validade da notificação extrajudicial, à alegação de prorrogação da locação por prazo indeterminado e ao prequestionamento de dispositivos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisa expressamente os fundamentos da decisão, não havendo vício a ser sanado.
4 A retomada do imóvel decorre do término do contrato e da ausência de manifestação tempestiva do locatário.
5 A decisão anterior em agravo de instrumento apenas afastou efeitos liminares da notificação, sem invalidá-la.
6 A alegação de prorrogação da locação é afastada pela intempestividade da reconvenção.
7 O prequestionamento é considerado satisfeito pela interposição dos embargos, conforme art. 1.025 do CPC.
8 A via eleita é inadequada para rediscutir o mérito da decisão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É incabível a oposição de embargos de declaração com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: n/a